Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-74.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM TERMINAL DE ÔNIBUS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Configuração. Queda causada em razão de buraco no calçamento. Prova da dinâmica dos fatos. Fratura de fêmur. Sequelas irreversíveis. Obrigação de atuação ostensiva na conservação das vias públicas. Ônus probatório que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM TERMINAL DE ÔNIBUS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Configuração. Queda causada em razão de buraco no calçamento. Prova da dinâmica dos fatos. Fratura de fêmur. Sequelas irreversíveis. Obrigação de atuação ostensiva na conservação das vias públicas. Ônus probatório que deve ser direcionado ao réu. Comprovação da omissão culposa e dos danos causados. Reconhecimento do nexo de causalidade entre a queda e as lesões.

DANOS IMATERIAIS. Critério empregado para arbitramento da indenização. Prevalência do "quantum" fixado pelo julgador. Razoabilidade, considerando a dura recuperação a que a parte se submeteu, envolvendo a necessidade de realização de cirurgia, o encurtamento do membro inferior direito, a necessidade de andador para caminhar e a perenidade das sequelas. Indenização por danos morais fixadas em R$ 40.000,00 e, por danos estéticos, em R$ 30.000,00. Manutenção. Caráter indenizatório e inibitório. Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor. O valor fixado é adequado para inibir distorções e evitar quantificações inexpressivas ou exageradas.

SUCUMBÊNCIA. A procedência do pedido para ensejar condenação por danos imateriais em valor inferior ao pedido não enseja sucumbência. Súmula 326 do STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000866-74.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PIRACICABA,
é
apelada/apelante MARIA SILVEIRA LEITE DE TOLEDO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do Município e deram parcial provimento ao recurso da autora.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PONTE NETO
E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
2
Voto n. 21512
Apelação n. 1000866-74.2015.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Natureza: Indenização por Dano Moral
Apelantes e reciprocamente Apelados: Município de Piracicaba e Maria Silveira
Leite de Toledo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
QUEDA
EM
TERMINAL DE ÔNIBUS. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Configuração. Queda causada em razão de
buraco no calçamento. Prova da dinâmica dos fatos.
Fratura de fêmur. Sequelas irreversíveis. Obrigação de
atuação ostensiva na conservação das vias públicas.
Ônus probatório que deve ser direcionado ao réu.
Comprovação da omissão culposa e dos danos causados.
Reconhecimento do nexo de causalidade entre a queda e
as lesões.
DANOS IMATERIAIS. Critério empregado para
arbitramento da indenização. Prevalência do “quantum” fixado pelo julgador. Razoabilidade,
considerando a dura recuperação a que a parte se
submeteu, envolvendo a necessidade de realização de
cirurgia, o encurtamento do membro inferior direito, a
necessidade de andador para caminhar e a perenidade
das sequelas. Indenização por danos morais fixadas em
R$ 40.000,00 e, por danos estéticos, em R$ 30.000,00.
Manutenção.
Caráter
indenizatório
e
inibitório.
Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em
si, as condições econômicas e sociais da vítima e do
ofensor. O valor fixado é adequado para inibir
distorções e evitar quantificações inexpressivas ou
exageradas.
SUCUMBÊNCIA. A procedência do pedido para
ensejar condenação por danos imateriais em valor
inferior ao pedido não enseja sucumbência. Súmula 326
do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
3
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
MUNICÍPIO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO
DA AUTORA.
MUNICÍPIO DE PIRACICABA, inconformado com a r.
sentença de fls. 220/225, integrada pela decisão de fls. 246/247, que julgou
procedente, em parte, o pedido mediato, interpôs recurso de apelação alegando,
em suma (i) a ausência de prova segura quanto à existência do buraco no
terminal de ônibus; (ii) a ausência de responsabilidade do Município; (iii) a não
comprovação do nexo de causalidade; (iv) a não comprovação dos danos morais e
materiais.
MARIA SILVEIRA LEITE DE TOLEDO também interpôs recurso
de apelação, sustentando, em suma, (i) a insuficiência dos valores fixados a título
de indenização por danos morais e estéticos; (ii) a insuficiência da condenação a
título de honorários advocatícios e a ausência de sucumbência da autora, nos
termos da Súmula 326 do STJ.
As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões (fls.
269/272 e fls. 276/279), e os recursos foram regularmente processados.
É o relatório.
A ação foi manejada para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em
terminal de ônibus mantido pela Prefeitura de Piracicaba.
A autora afirma que, em 27.1.2012, estava transitando
pelo Terminal Piracicamirim, caiu em um buraco, sofrendo graves lesões. Aduz
que necessitou de socorro do SAMU, sendo removida para hospital, onde ficou
internada por 4 dias. Afirma a necessidade de realização de cirurgia e o
encurtamento da perna direita em 5cm (posteriormente mitigado a 2,5 cm) em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
4
decorrência do acidente. Afirma a persistência de dor, a despeito da
consolidação da fratura, e a necessidade de utilizar andado para se deslocar.
O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido
mediato, para o fim de condenar o réu “a) ao ressarcimento dos danos materiais
relativos a despesas médicas, medicamentos, palmilhas e calçados especiais
necessários em decorrência do acidente, a serem apurados em liquidação de
sentença; b) ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos
morais sofridos pela autora; c) ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a
título de danos estéticos sofridos pela autora” (cf. fls. 246/247).
O Município apela pretendendo afastar a responsabilidade
pelo ocorrido. A autora apela buscando a majoração das indenizações por danos
imateriais, e da verba sucumbencial.
Como se sabe, o artigo 37, § 6o, da CF/88 dispõe que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
A discussão em torno do dever estatal de pagamento de
indenização, decorrente de sua responsabilidade pelo risco administrativo, parte
da premissa de que o dano efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda
relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.
A matéria controvertida devolvida para reexame pelo
tribunal “ad quem” compreende a responsabilidade do Município de Piracicaba
diante dos danos experimentos pela autora que sofreu acidente dentro de
terminal de passageiros.
Inegável que o Município é responsável pela conservação
do calçamento no local e, portanto, tem o dever de reunir providências
acautelatórias necessárias para tentar evitar acidentes das pessoas que transitam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
5
naquele espaço.
A exclusão da responsabilidade somente é autorizada se
houver comprovação da adoção de medidas de conservação e fiscalização
necessárias. Nesse contexto, se estiver caracterizada a omissão ou se as medidas
adotadas não forem suficientes, parece razoável aceitar a responsabilidade do
ente público pelos danos experimentados pelo particular.
Identifica-se, com isso, a responsabilidade por ato omissivo
e, portanto, “se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez
deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente
deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência,
que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia
sê-lo. (...)” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27a
edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1014).
Por essa razão, diferentemente da responsabilidade por
ação, aquela derivada de omissão estatal é subjetiva, pois “a responsabilidade
estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva,
pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver), que
não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então,
deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27a
edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1013).
Isso não significa que o ônus probatório seja totalmente
transferido para o particular, pois “nos casos de 'falta de serviço' é de admitir-se
uma presunção de culpa do Poder Público, sem o quê o administrado ficaria em
posição extremamente frágil ou até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou
até mesmo impossibilidade de demonstrar que o serviço não se desempenhou
como deveria. O administrado não pode conhecer toda a intimidade do aparelho
estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os meios financeiros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
6
técnicos de que dispõe o necessita dispor para estar ajustado às possibilidades
econômico-administrativas do Estado” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de
Direito Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1015).
Por outro lado, também não importa admitir que seja
desnecessário comprovar a culpa da Administração Pública, porque “a
responsabilidade por comportamentos omissivos não se transmuda em
responsabilidade objetiva nos casos de 'culpa presumida', pois, se o Poder Público
provar que não houve omissão culposa ou dolosa, descaberá responsabilizá-lo
(...)” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27a edição,
Ed. Malheiros, 2010, p. 1015).
Como se vê, nesse específico ponto, todo o fardo
probatório recai sobre o réu, a quem incumbe comprovar a inexistência de culpa,
ou a existência de excludente de responsabilidade.
Fato é que o documento de fls. 28 informa que a autora foi
conduzida ao hospital pelo SAMU.
A informação é relevante porque a testemunha Benedita
informa que trabalha no SAMU e que estava na equipe acionada para atendimento
da autora. Informa que efetivamente havia grave irregularidade no piso do local
do acidente, inclusive com a instalação de uma placa de metal no piso.
A testemunha Sarajane informou ter chegado, de ônibus,
ao Terminal, ocasião em que presenciou a autora caída no chão, no local em que
se afirma ter ocorrido o sinistro. A mesma testemunha ouviu rumores de que a
queda se deveu a um buraco no local.
Os rumores, sabe-se, têm pouca força probante, mas no
caso presente constituem importante indício porque são consentâneos com a
versão descrita pela autora. E os demais meios de prova corroboração a
informação de que o local não era bem conservado, o que confere bastante
verossimilhança à versão apresentada pela demandante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
7
O fato descrito é compatível com a noticiada fratura do
fêmur direito, que foi efetivamente descrito nos documentos que instruem a
inicial e constatado, também, pelo laudo pericial de fls. 159/163.
Do referido documento consta a informação e que a autora
sofreu encurtamento de 5 cm na perna direita, sofre de atrofia muscular e
bloqueio dos movimentos na região do quadril direito. A conclusão do experto é a
de que há incapacidade permanente para exercício da atividade laborativa.
É importante consignar que a autora não era, ao tempo do
acidente, pessoa jovem, estando na iminência de completar 60 anos de idade.
A dinâmica dos fatos está bem estabelecida, assim como a
repercussão do evento para a saúde e a integridade física da autora.
Como se sabe, o dever de indenizar estará caracterizado
se houver a conjugação entre os elementos que expressam a conduta culposa, o
dano e o nexo causal. A identificação do ilícito é determinada pela conduta
culposa, que registra a omissão do município na conservação do calçamento no
Terminal. O dano está representado pelos prejuízos patrimoniais e
extrapatrimoniais derivados das consequências físicas e psicológicas decorrentes
da queda sofrida pela autora. O nexo causal fica bem evidenciado, porquanto os
danos decorreram da conduta omissiva na prestação do serviço público.
Assim, presentes tais elementos, resta configurado o dever
de indenizar. Isso porque “se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não
agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que
normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou
deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de
direito, devia sê-lo. (...)” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 1014).
Reconhecido o dever de indenizar, sobeja apurar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
8
dimensão dos danos moral e estético
que são os únicos especificamente
impugnados.
O dano moral é evidente. A gravidade da falha do serviço
acentua a repercussão danosa, pois o dano foi provocado por omissão culposa do
Município. Nada suavizaria os abalos decorrentes da necessidade de se submeter
a procedimento cirúrgico e da limitação de movimentos dos membros,
perturbando a rotina de vida que a autora, já então com quase 60 anos, tinha
estabelecido.
As regras da experiência corroboram a conclusão de que
fraturas como a sofrida pela autora no fêmur, em região próxima ao quadril
são efetivamente muito dolorosas e acarretam dificuldades perenes.
A recuperação da fratura foi longa, e ainda assim não foi
completa porque persistem as sequelas, as quais são, segundo a prova pericial,
permanentes.
Inegável que estas circunstâncias determinam significativo
abalo emocional.
Nesse cenário, o julgador deverá “decidir de acordo com
os elementos de que, em concreto, dispuser” (Carlos Alberto Bittar, O Direito Civil
na Constituição de 1988, RT, 1990, p. 104), valendo-se, para tanto, de certa
discricionariedade na apuração da indenização, de molde a evitar o
enriquecimento sem causa. Neste aspecto, imprescindível considerar o grau de
culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor.
Diante desse panorama, e atento especialmente à
gravidade da lesão e ao fato de que ela não permitirá completo restabelecimento
da parte, deve ser preservada a sentença, que fixou as indenizações em R$
40.000,00 pelos danos morais e R$ 30.000,00 pelos danos estéticos.
O recurso da autora comporta parcial provimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
9
contudo, no ponto em que impugna a sua condenação ao pagamento de
honorários, considerando ter havido, no entendimento do juízo, sucumbência
recíproca.
Ao que se depreende da fundamentação, foi identificada
sucumbência porquanto o valor fixado a título de indenização pelos danos
imateriais é inferior ao pedido (fls. 9 cem salários mínimos).
Nos casos em que a parte autora vai a juízo objetivando a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, já há
bastante tempo a jurisprudência tem considerado que o pedido formulado é
meramente estimativo, tendo o STJ inclusive editado enunciado de Súmula nesse
sentido. A Súmula no 326 do STJ afirma textualmente que “na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Esse entendimento está fundado na percepção de que o
valor apontado no pedido não confere dimensão econômica rígida à pretensão da
parte, afastando a situação de sucumbência nos casos em que a indenização
arbitrada seja inferior à pretendida.
Esse entendimento sobreviveu ao CPC/2015, como se vê:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RUPTURA DE BANDA GÁSTRICA.
QUALIDADE QUESTIONÁVEL DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o
fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e
ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência
recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática,
providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000866-74.2015.8.26.0451 - no 21512
10
3. Segundo o entendimento consolidado desta Corte, "na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
(Súmula 326 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
1644368/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).
Por isso, o recurso da autora comporta provimento para
afastar a configuração de sucumbência recíproca, o que determina a exclusão da
condenação da autora a esse título.
A fixação dos honorários, por outro lado, embora fixados
no mínimo legal, não representou quantia insuficiente para adequada
remuneração da profissional que patrocinou os interesses da parte em juízo
notadamente em razão do valor da condenação.
Como se nota, a sentença deve ser mantida quase em sua
inteireza, reformando-se apenas o capítulo que trata da condenação da autora ao
pagamento de honorários.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
devidos pelo réu à advogada da autora para 12% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Município e
dou parcial provimento ao recurso da autora.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator